Tribunal: CARF
Processo: 12898.000020/2009-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-17

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.000020/2009-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.986 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2022
Recorrente
PAULO ROBERTO BAPTISTA PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONTA
CONJUNTA. DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS EM SEPARADO.
IMPRESCINDIBILIDADE DA INTIMAÇÃO DA CO-TITULAR. SÚMULA
CARF No 29.
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos
em separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela
efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão,
da base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas
em relação às quais não se intimou todos os co-titulares.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário interposto. Manifestou intenção de apresentar declaração de
voto o conselheiro José Márcio Bittes.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, Rodrigo
Duarte Firmino, Vinicius Mauro Trevisan e José Márcio Bittes.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto da Decisão (fls. 142 a 147) que julgou
improcedente a impugnação apresentada contra o Auto de Infração (fls. 84 a 90) de IRPF, ano-
calendário 2005, em decorrência da apuração de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.000020/2009-59
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.986 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000020/2009-59

O valor original do crédito tributário lançado (imposto, juros e multa no
percentual de 75%) é de R$ 477.406,29.
A impugnação foi julgada improcedente em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2005
ARGUIÇÃO DE NULIDADE
Estando o auto de infração de acordo com os requisitos formais e materiais
estabelecidos pela legislação de regência, não há que se cogitar de nulidade.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão em 23/05/2014 (fl. 152) e apresentou
recurso voluntário em 23/06/2014 (fls. 160 a 169) sustentando: a) que os valores apenas
transitaram em sua conta, não representando renda e; b) ausência de intimação da sua esposa, co-
titular das contas correntes.
Os autos vieram a julgamento em 04/09/2020, ocasião em que a 2a Turma da 4a
Câmara da 2a Seção (Resolução no 2402-000.887 – fls. 178 a 180), por unanimidade, decidiu
pela conversão do julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil informasse se os co-titulares da conta bancária
apresentaram declaração de rendimentos em separado ou em conjunto.
Em resposta, sobreveio a Informação Fiscal no 01/2021 (fl. 194) e a manifestação
do contribuinte (fls. 186 a 191).

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Da intimação dos co-titulares de conta conjunta
Sustenta o recorrente a improcedência do lançamento por falta de intimação da
Sra. Vera, sua cônjuge, co-titular das contas correntes fiscalizadas e que apresenta declaração de
rendimentos em separado.
Depreende-se da análise dos autos que as contas bancárias objeto do Auto de
Infração são conjuntas, figurando como co-titular a Sra. Vera Lucia Martins Pereira, CPF
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.986 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000020/2009-59

406.266.607-34 – cônjuge do autuado, conforme as declarações emitidas pelas instituições
financeiras (fls. 172 a 174).
Banco do Brasil: Agência 0001-9, Conta corrente 3819-9
Banco Itaú: Agência 3830, Conta corrente 23270-0
Banco Itaú: Agência 9161, Conta corrente 12243-8
Banco Itaú: Agência 9161, Conta corrente 12243-8
Nos termos do § 6o1 do art. 42 da Lei no 9.430/96, para a caracterização da
presunção de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, é indispensável a intimação de todos os titulares da conta fiscalizada.
Nesse sentido foi editada a Súmula CARF n° 29:
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares.
Ou seja, se a conta bancária objeto do auto de infração é conjunta, imprescindível
a intimação de todos os co-titulares se a declaração de rendimentos foi apresentada em separado.
Somente é considerado declarante em conjunto o cônjuge, companheiro ou
dependente cujos rendimentos sujeitos ao ajuste anual estejam sendo oferecidos à tributação na
declaração apresentada pelo contribuinte titular.
Não há nos autos informação sobre a intimação da co-titular, Sra. Vera, a respeito
do lançamento.
Em resposta à diligência, a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil informou que o recorrente e a Sra. Vera apresentaram declaração de
rendimentos em separado (fl. 194).
A falta de intimação da Sra. Vera, co-titular das contas bancárias, acarreta a
exclusão da base de cálculo do lançamento dos valores lançados, nos termos da Súmula CARF no
29.
Nesse sentido:
CONTA EM CO-TITULARIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO DA CO-TITULAR.
SÚMULA CARF No 29
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares. (...)
(Acórdão no 2201-008.714, Relator Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Primeira
Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, publicado em 19/05/2021)

1 § 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja declaração de rendimentos
ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos
recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão
entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.986 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000020/2009-59

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. COTITULARIDADE. INTIMAÇÃO DOS CO-TITULARES.
Todos os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de nulidade do lançamento. (Súmula Carf
no 29)
(Acórdão no 2301-008.551, Relator Conselheiro, Primeira Turma Ordinária da Terceira
Câmara da Segunda Seção, publicado em 07/01/2021)
(...) OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONTA
CONJUNTA. INTIMAÇÃO DOS CO-TITULARES. REQUISITO ESSENCIAL NÃO
OBSERVADO. EXCLUSÃO DO LANÇAMENTO DOS VALORES EM RELAÇÃO
ÀS CONTAS CONJUNTAS. SÚMULA CARF N° 29. Todos os co-titulares da conta
bancária devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na
fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares.
(Acórdão no 2201-008.014, Relatora Conselheira Débora Fófano dos Santos, Primeira
Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, publicado em 06/01/2021)
Nestes termos, aplicando-se o disposto na Súmula CARF no 29, por ausência de
intimação para que a cônjuge comprovasse a origem dos depósitos bancários, o recurso
voluntário deve ser provido e cancelado o lançamento.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Declaração de Voto
A SÚMULA CARF No 29 possui redação objetiva o que torna a sua aplicação
impositiva obrigando que os co-titulares de conta bancária que apresentem declaração de
rendimentos em separado sejam intimados, não admitindo nenhum tipo de interpretação ou
excepcionalidade, ainda que os co-titulares sejam cônjuges meeiros, como informado no presente
Recurso Voluntário.
Em que pese a comunhão plena de vida baseada na igualdade de direitos e deveres
prevista no art. 1.511. do Código Civil pátrio (Lei 10406/2002), e os Arts. 1.642 a 1.644, do
citado diploma legal, disciplinarem a autonomia da administração dos bens em comum por cada
cônjuge e da responsabilidade solidária pelas obrigações contraídas, a SÚMULA CARF No 29
revela-se intransponível, não se admitindo tratamento distinto para co-titulares cônjuges meeiros
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.986 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000020/2009-59

em relação a outras formas de co-titularidade. Razão pela qual acompanho o voto da
RELATORA.
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes.

Fl. 207
DF CARF MF
Original